Tribunal: TJPA
Processo: 0003605-07.2016.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003605-07.2016.8.14.0008

APELANTE: USIPAR USINA SIDERURGICA DO PARA

APELADO: PALMAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. AUSENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU NULIDADE A SER RECONHECIDA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS COMO MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por USIPAR - USINA SIDERÚRGICA DO PARÁ, já qualificada, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 3434524, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA A ENTREGA DE COISA CERTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TÍTULO QUE PREVÊ A ENTREGA DE COISA INCERTA (SUCATA). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA DE PROCEDIMENTO NA FASE DE EXECUÇÃO FORÇADA, MORMENTE QUANDO AS PARTES CONCORDAM NA CONVERSÃO para EXECUÇÃO por QUANTIA CERTA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS AO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. É certo que na hipótese dos autos, houve equívoco na nomenclatura e no procedimento requerido na execução intentada, considerando que visa a entrega de coisa incerta, discriminada somente em relação ao gênero (sucata) e a quantidade (1.603,96 toneladas).

2. Não obstante, o executado não pretendeu em nenhum momento a entrega ou a individualização da coisa. Muito pelo contrário, desde a sua primeira manifestação, afirma a impossibilidade de cumprir a determinação de entrega da quantidade de sucata pleiteada, sob a alegação de que as suas atividades foram suspensas, bem como, que a sucata existente em seu pátio foi totalmente penhorada, arrestada, removida e adjudicada em outras demandas judiciais contra ela ajuizadas.

3. Desta forma, é certo que o equívoco cometido não tem o condão de causar a extinção do processo sem resolução do mérito por inadequação da via eleita, na medida em que o procedimento para execução forçada para a entrega de coisa certa e de coisa incerta são equivalentes, conforme artigos do CPC de 1973, vigente à época da propositura da demanda, mormente quando requerido pela embargante e aceito pela embargada, a conversão da execução para a entrega de coisa em execução por quantia certa e não demonstrado qualquer prejuízo por parte da embargante.

4. Manutenção da sentença que se impõe.

5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

A embargante aduz, resumidamente, a existência de obscuridade no acórdão, na medida em que o julgamento teria sido realizado sem que a embargante pudesse sustentar oralmente suas razões, ainda que tenha pleiteado com antecedência, o que contraria o CPC e o Regimento Interno desta Corte. Alega ter havido violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Requer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, com a consequente anulação do acórdão embargado e nova inclusão em pauta de julgamento presencial.

Sem contrarrazões (ID 3549035).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 20 de maio de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Na hipótese dos autos, a embargante aponta ter havido obscuridade no acórdão, sob a afirmação de que teria sido impedida de sustentar oralmente suas razões. Entendo que não merecem prosperar os argumentos da embargante.

Da simples leitura do acordão recorrido se verifica a exposição clara e fundamentada das razões pelas quais houve o desprovimento do recurso de apelação, inexistindo qualquer obscuridade.

Compulsando os autos, verifico que o embargante pretende, em verdade, o reconhecimento de nulidade no julgamento realizado por videoconferência, em razão de supostamente não ter sido oportunizada a realização de sustentação oral por parte de seu patrono.

Ocorre que, não merecem prosperar as alegações do embargante. Vejamos.

O recurso em referência foi inicialmente incluído na pauta de julgamento da 2ª Turma de Direito Privado, a ser realizada em plenário virtual, porém, em atenção ao requerimento de realização de sustentação oral por parte do apelante, foi determinada a sua retirada da pauta e inclusão na próxima sessão presencial desimpedida do órgão (ID 3121827).

Não obstante, em razão do contexto de pandemia do Novo Coronavírus, as sessões de julgamentos presenciais foram suspensas, passando a ser realizadas por meio de videoconferência, nos termos da Portaria Conjunta nº 1/2020-GP-VP-CGJ, de 29 de abril de 2020.

Desta forma, o recurso em referência foi pautado para julgamento em sessão realizada por videoconferência, na qual se admite a realização de sustentação oral, sem qualquer prejuízo às partes. A inclusão do feito na pauta de julgamento por videoconferência foi devidamente comunicada ao apelante por meio de intimação publicada no Diário de Justiça de 27/07/2020, abaixo transcrita:

ANÚNCIO DE JULGAMENTO DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA POR VIDEOCONFERÊNCIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO ANO DE 2020
FAÇO PÚBLICO A QUEM INTERESSAR POSSA QUE, PARA A 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DA EGRÉGIA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, A REALIZAR-SE NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2020, ÀS 09:00H, POR VIDEO CONFERÊNCIA, CONFORME PORTARIA CONJUNTA Nº 1/2020 ¿ GP-VP-CGJ, DE 29/04/2020, QUE REGULAMENTA OS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS EM VIDEOCONFERÊNCIA, NO CONTEXTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19),
FOI PAUTADO PELO EXMO. SR. DES. RICARDO FERREIRA NUNES, PRESIDENTE DA TURMA, O JULGAMENTO DOS SEGUINTES FEITOS:

(...)

Ordem : 005

Processo : 0003605-07.2016.8.14.0008

Classe Judicial : APELAÇÃO CÍVEL

Relator(a) : Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

APELANTE : USIPAR USINA SIDERURGICA DO PARA

ADVOGADO : SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA - (OAB PA13919-A)

APELADO : PALMAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

ADVOGADO : MARCIO MIRANDA NASSAR - (OAB 9455-A) (grifei)

Por sua vez, o artigo 3º da citada Portaria Conjunta nº 1/2020-GP-VP-CGJ, dispõe claramente acerca do procedimento a ser adotado para a realização da sustentação oral nos julgamentos por vídeoconferência:

Art. 3º

O membro do Ministério Público ou da Defensoria Pública e
o advogado que desejarem proferir sustentação oral, em sessão de julgamento por videoconferência, deverão inscrever-se através do sistema Push (https://consultas.tjpa.jus.br/push/login), conforme as instruções disponibilizadas, no sítio eletrônico do TJPA (https://consultas.tjpa.jus.br/push/Manual_Sustentação_Oral.pdf).

§ 1º

A solicitação de sustentação oral prevista no caput deverá ser realizada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas do início da sessão de julgamento.

§ 2º

Na inscrição referida no caput, o requerente da sustentação oral deverá indicar o número do processo, o órgão julgador, a data da sessão de julgamento e o endereço de correio eletrônico para ser notificado acerca de sua inclusão na sessão por videoconferência.

§ 3º

O interessado em realizar a sustentação oral por videoconferência declarará ser detentor de poderes para atuar na causa em referência, sob pena de sua inscrição para a sustentação não ser validada, ressalvando-se a possibilidade de solicitação de prazo para juntada de procuração, a critério do Relator.

§ 4º

Os interessados em proferir sustentação oral por videoconferência deverão providenciar os equipamentos necessários ao uso da funcionalidade, estando sob sua responsabilidade o implemento das condições ambientais e técnicas indispensáveis à visualização e audição dos pronunciamentos proferidos, tanto pelo sustentante quanto pelos julgadores.

§ 5º

O sistema de videoconferência funcionará mediante a utilização de programa indicado pelo TJPA, devendo as balizas técnicas constarem de Guia Prático elaborado pela Secretaria de Informática, cuja observância é obrigatória pelo sustentante.

§ 6º

Recebido o pedido de sustentação oral por videoconferência, a Secretaria de Informática diligenciará para que, conforme os parâmetros estabelecidos pelo TJPA, seja viabilizada a participação do solicitante na sessão de julgamento, competindo à Assessoria de Plenário, durante a mencionada sessão, auxiliar o Secretário do Órgão Julgador nos procedimentos alusivos ao pronunciamento remoto.

§ 7º

Ocorrendo dificuldade de ordem técnica que impeça a realização da sustentação oral por videoconferência e não sendo possível a solução do problema até o final da sessão, o julgamento poderá ser adiado ou o processo retirado de pauta, a critério do Relator.

§ 8º

Na data do julgamento, o sustentante deverá conectar-se ao sistema de sustentação oral por videoconferência com antecedência mínima de 1 (uma) hora do horário marcado para o início da respectiva sessão.

§ 9º

As hipóteses de cabimento e o tempo de duração da sustentação oral obedecerão às disposições da lei processual e do Regimento Interno do TJPA.

§ 10.

É facultativo o uso de vestes talares para proferir sustentação oral por videoconferência, devendo o sustentante manter a dignidade e o decoro no traje utilizado quando da prática do ato processual.

§ 11.

Durante o julgamento, os casos excepcionais serão resolvidos pelo Presidente do Órgão Julgador. (grifei)

Na hipótese dos autos, o apelante não adotou os procedimentos necessários à realização de sustentação oral em conformidade com o normativo vigente, o que foi, inclusive, objeto de deliberação por esta 2ª Turma de Direito Privado, na sessão realizada no dia 04/08/2020
[1]
, tendo se entendido pelo descabimento do pedido de nova retirada do feito de pauta, já que ausente previsão para a retomada das sessões presenciais e devidamente oportunizada a possibilidade de realização de sustentação oral.

Desta forma, não prospera o argumento de nulidade sustentado pela embargante de que teria sido impedida de realizar sustentação oral em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. É certo que a não realização da sustentação oral, no caso em tela, decorreu única e exclusivamente do fato de que o patrono da embargante não adotou os procedimentos necessários para tanto.

Na realidade, o que pretende a embargante é o novo julgamento da causa, com a reapreciação de questões já aventadas e decididas no acórdão, o que é vedado.

Caso o embargante discorde da fundamentação expendida no acórdão embargado, deve sua irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado, considerando que os embargos de declaração se caracterizam como um recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte inconformada demonstre a existência de contradição, omissão, dúvida ou obscuridade, o que não ocorreu na presente hipótese.

Pelo exposto, ante a inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade, ou mesmo nulidade a ser reconhecida, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém, 15 de junho de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]
9
ª
Sess
ã
o Ordin
á
ria da 2
ª
Turma de Direito Privado. Deliberado a partir das 5 horas e 8 minutos da grava
çã
o dispon
í
vel em

http://webcast.overseebrasil.com.br/tjpa/#ondemand//watch/?v=9f696ec1a909652076de
.Acesso em 20/05/2021.

Belém, 15/06/2021